Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710879-29.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ANA MARIA VAZ MARTINS, VALTER RIBEIRO SANTOS, FRANCISCA SALES FERREIRA ROZAL, DJACIR MILHOMEM SOBRINHO, ELIOMAR GONÇALVES DA SILVA, ESDRAS CASTRO OLIVEIRA, JORGE ALVES NEPOMUCENO, HUGO LEITON SOLIS, ANA FEITOSA DE SOUSA, ANTÔNIO RIBEIRO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. 1 - O titular de poupança junto ao Banco do Brasil, seja ou não associado ao IDEC e independentemente do local da sua residência ou domicílio e da agência em que mantém a conta, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida pela 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública 1998.01.1.016798-9. 2 - A anterior suspensão dos processos que discutem o pagamento de correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança, afetados pelos planos econômicos (RE 626307 e RE 591797), não alcançou as ações que se encontram em fase executiva. 3 - A necessidade de cálculos aritméticos para determinar o quantum debeatur a partir de parâmetros estabelecidos na sentença não interfere na liquidez da obrigação nela reconhecida. 4 - São devidos os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão. 5 - Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva da ação civil pública. 6 - São devidos honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença quando não houver o pagamento espontâneo. O recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, afirmando que os recorridos não podem ser contemplados pela sentença da ação civil pública prolatada pelo Juízo que lastreia a execução, por serem partes manifestamente ilegítimas para figurar no polo ativo do presente feito, carecendo de título líquido, certo e exigível que ampare o cumprimento da sentença; b) artigo 240 do CPC, defendendo que os juros de mora devem ser cobrados a partir da citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença e não, a partir de sua citação na ação civil pública; c) artigos 509 e 523, ambos do CPC, ao argumento de ser necessária a prévia liquidação do título para se aferir o quantum debeatur do cumprimento de sentença genérica proferida em sede de ação civil pública. Suscita dissensos pretorianos com julgados de Tribunais Estaduais, em relação às alíneas “b” e “c”, a fim de demonstrá-los. Pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/SP 321.781. Em ID 16936580, os recorridos se manifestaram no sentido de não terem interesse no acordo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta afronta aos artigos 240, 485, inciso VI, ambos do CPC, bem como à arguida divergência jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, concluiu que: “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF” (REsp 1.391.198/RS - tema 724); “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal” (REsp 1391198 – tema 723). “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (REsp 1361800 - tema 685). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O apelo não deve transitar em relação ao suscitado vilipêndio aos artigos 509 e 523, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “no presente caso, a sentença pode ser liquidada por simples cálculos aritméticos” (ID 13910725). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença, pois a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos" (AREsp 1245430, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 5/3/2018). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1798280/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva do patrono do recorrente, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027